Tribunal: TJBA
Processo: 8005688-40.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005688-40.2023.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEBI

Advogado(s)
:

APELADO: JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ORLEI OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO AUTÔNOMO DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. NÃO CABIMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL POR NÃO INDICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. REJEITADAS. PROFESSOR MUNICIPAL. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. EXIGÊNCIA MUNICIPAL DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. PREVISÃO DIVERSA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DE PROFESSOR MUNICIPAL. ART. 37, INCISO XVI DA CRFB/1988. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8005688-40.2023.8.05.0079
, tendo como Apelante o
MUNICIPIO DE ITAPEBI
e Apelada
JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador/BA, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR